Tribunal: TJPA
Processo: 0016122-72.2015.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016122-72.2015.8.14.0301

APELANTE: VALDEMAR CONCEICAO GARCIA, ANTONIO CABRAL ABREU

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REVISÃO E COBRANÇA DE PROVENTOS VENCIDOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Os embargos declaratórios não se prestam à reanálise e à rediscussão da causa, isto é, os embargos de declaração não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas tão somente integrativo ou aclaratório do julgado.

2.

Impossibilidade de reanálise/rediscussão da matéria decidida, via embargos de declaração, no que diz respeito à existência de omissão a ser corrigida.

3.

Resta claro que buscam a “revisão de seus proventos quem vêm sendo pagos a menor” em razão da não aplicação da progressão funcional.

4.

Diferentemente do defendido pelos embargantes, o pedido de revisão dos proventos de aposentadorias é alcançado pela regra do Decreto nº. 20.910/32 em seu art. 1º.

5.

Não se está tratando de direito de trato sucessivo, mas de pretensão de revisar o ato administrativo de análise do pedido de aposentadoria, que não incluiu a progressão funcional, a paridade e a integralidade.

6.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conheceram e negaram provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Plenário virtual com início em 1º/11/2021 até 08/11/2021

Belém, 08 de novembro de 2021.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº.

PROCESSO Nº: 0016122-72.2015.8.14.0301.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
.

COMARCA:
BELÉM
.

EMBARGANTE: VALDEMAR CONCEIÇÃO GARCIA.

EMBARGANTE: ANTONIO CABRAL ABREU.

ADVOGADOS:
OSWALDO POJUCAN TAVARES JUNIOR
- OAB/PA Nº.
1.392
. E OUTROS.

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE BELÉM
.

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: EDUARDO AUGUSTO DA COSTA BRITO.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
TEREZA CRISTINA BARATA BATISTA DE LIMA.

RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como embargante
VALDEMAR CONCEIÇÃO GARCIA
e
ANTONIO CABRAL ABREU,
como embargado o
MUNICÍPIO DE BELÉM
.

Busca a parte recorrente corrigir o Acórdão de id
. 5996543 - Pág. 1/5, dado
nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO E COBRANÇA DE PROVENTOS VENCIDOS. APOSENTADORIA. ATO COMPLEXO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O pedido de revisão dos proventos de aposentadorias é alcançado pela regra do Decreto nº. 20.910/32 em seu art. 1º.

2. Aqui não se está tratando de direito de trato sucessivo, mas de pretensão de revisar o ato administrativo de análise do pedido de aposentadoria, que não incluiu a progressão funcional, a paridade e a integralidade. No mesmo sentido o Tema nº. 1.017 dos Recursos Repetitivos do STJ (REsp 1772848/RS).

3. Como o ato de aposentação tem a natureza jurídica complexa, ao se levar em consideração a data de aprovação do ato de aposentadoria pelo Tribunal de Contas dos Municípios, que se deu em relação ao Sr. Valdemar em 09/02/1994 e ao Sr. Antônio em 09/11/1993, não há como negar a ocorrência da prescrição. Pois, o quinquídio legal, previsto no art. 1º do Dec. 20.910/32, há muito já teria transcorrido, em razão do ajuizamento do feito ter se dado em 05/05/2015.

4. Recurso conhecido e não provido.

Inconformados, os embargantes afirmam que as proposições adotadas foram equivocadas, uma vez que os embargantes pleiteiam a sua progressão funcional com o pagamento da escala de valores prevista na Lei Municipal nº 7.507/91, a qual, em manifesta omissão administrativa, nunca foi implementada, nem mesmo quando se achavam em atividade.

Dizem que por se tratar de um ato omissivo, não pode se falar em prescrição do fundo de direito, mas tão somente em prescrição das parcelas, eis que não houve ato administrativo, concreto e formal, negando aos embargantes o direito à progressão requerida, de acordo com o plano de cargos e salários, e receber a escala correspondente a sua referência, sendo, portanto, inegavelmente uma prestação de trato sucessivo, cujo prazo prescricional se renova mês a mês, com o não pagamento das parcelas remuneratórias devidas.

É neste ponto que apontam a omissão objeto dos presentes Embargos, vez que tal questão não foi sopesada Acórdão embargado, que, de forma genérica, afastou a prescrição por entender o ato de aposentadoria como único, de efeitos concretos, sem se manifestar sobre a situação específica da causa que envolve o enquadramento e o pagamento da escala correspondente no Plano de Cargos e Salários do Município de Belém.

Ao final, pede o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que a omissão seja corrigida.

Intimado, o Município de Belém apresentou contrarrazões ao recurso, em que afirma inexistir omissão a ser sanada, buscando rediscutir o feito, o que é vedado.

Conclui, ao pedir a manutenção do Acórdão atacado.

É o Relatório.

VOTO

VOTO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Dispõe o art. 1.022, que os embargos de declaração serão cabíveis quando ocorrer obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado. Como se depreende do texto do referido dispositivo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como é cediço nesta Corte, os embargos declaratórios não se prestam à reanálise e à rediscussão da causa, isto é, os embargos de declaração não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas tão somente integrativo ou aclaratório do julgado.

No ensejo, reafirmo a impossibilidade de reanálise/rediscussão da matéria decidida, via embargos de declaração, no que diz respeito à existência de omissão a ser corrigida.

Mesmo diante dos argumentos apresentados pelos embargantes, resta claro que buscam a “revisão de seus proventos quem vêm sendo pagos a menor” em razão da não aplicação da progressão funcional.

Porém, diferentemente do defendido pelos embargantes, o pedido de revisão dos proventos de aposentadorias é alcançado pela regra do Decreto nº. 20.910/32 em seu art. 1º.

Aqui não se está tratando de direito de trato sucessivo, mas de pretensão de revisar o ato administrativo de análise do pedido de aposentadoria, que não incluiu a progressão funcional, a paridade e a integralidade.

No mesmo sentido o Tema nº. 1.017 dos Recursos Repetitivos do STJ (REsp 1772848/RS):

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.017/STJ. RESP 1.772.848/RS E RESP 1.783.975/RS. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO REVISIONAL. VERBAS SALARIAIS NÃO PAGAS NA ATIVA. REPERCUSSÃO NA APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO. ARTS. 1º E 3º DO DECRETO 20.910/1932. SÚMULA 85/STJ. FUNDO DE DIREITO. ATO DE APOSENTADORIA. PRESUNÇÃO DE NEGATIVA EXPRESSA DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA 1. O tema ora controvertido (1.017/STJ) consiste na "definição sobre a configuração do ato de aposentadoria de servidor público como expressa negativa da pretensão de reconhecimento e cômputo, em seus proventos, de direito não concedido enquanto o servidor estava em atividade, à luz do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ."

2. Na origem, trata-se de demanda proposta por servidora pública estadual aposentada que pretende reajustes previstos na Lei Estadual 10.395/1995, na fração de 20% da parcela autônoma do magistério incorporada ao vencimento básico, referente a período em que estava na ativa.

3. Em síntese, o recorrente defende que a aposentadoria, por ter sido calculada com base na média remuneratória, constitui negativa do direito e, assim, marco para início da prescrição do fundo de direito. EXAME DO TEMA REPETITIVO

4. O regime prescricional incidente sobre as parcelas devidas a servidores públicos ativos e inativos está previsto no art. 1º do Decreto 20.910/1932, segundo o qual "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem."

(...)

7. Registra-se que o Superior Tribunal de Justiça, alinhado com a compreensão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 626.489/SE (Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 23.9.2014), entende que o direito ao benefício previdenciário, em si, é imprescritível, mas incide a prescrição sobre a pretensão de revisar o ato administrativo de análise do pedido de aposentadoria. (...) 11. No que respeita à pretensão de revisão de ato de aposentadoria, a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que incide o prazo prescricional quinquenal do próprio fundo de direito. (...) 20. Recurso Especial não provido, sob o rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015.

(REsp 1772848/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2020, DJe 01/07/2021)

Desse modo, como o ato de aposentação tem a natureza jurídica complexa, ao se levar em consideração a data de aprovação do ato de aposentadoria pelo Tribunal de Contas dos Municípios, que se deu em relação ao Sr. Valdemar em 09/02/1994 e ao Sr. Antônio em 09/11/1993, não há como negar a ocorrência da prescrição. Pois, o quinquídio legal, previsto no art. 1º do Dec. 20.910/32, há muito já teria transcorrido, em razão do ajuizamento do feito ter se dado em 05/05/2015.

Assevero que as partes teriam até o ano de 1998 e 1999, respectivamente, para ingressarem com a ação cabível, porém, o feito só foi ajuizado 17 e 16 anos após o fim do prazo.

Ante ao exposto, diante da ausência de contradição, omissão ou obscuridade no Acórdão de id. 5996543 - Pág. 1/5,
CONHEÇO
E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do art. 1.022 do CPC, inclusive para efeito de prequestionamento.

É como voto.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

Belém, 18/11/2021